Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705188-09.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADJAIR ANTONIO BARBOSA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 26034173, cuja ementa é a seguinte: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP 1657156. RECURSO PROVIDO. 1. No Recurso Especial n. 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese com relação a fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) registro do medicamento na ANVISA. 2. De acordo com relatório médico firmado pelo médico que assiste à paciente no Sistema Único de Saúde, ela é portadora de fibrose pulmonar idiopática, doença rara, progressiva e incurável. Diante disso, foi prescrito o medicamento pirfenidona ou nintedanibe, únicos com efeito antifibrosante capazes de retardar a evolução da doença e conferir qualidade de vida ao doente. 3. A hipótese dos autos se ajusta perfeitamente aos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1657156, a saber: a) medicamentos registrado na ANVISA, cuja indicação terapêutica pretendida consta em bula; b) medicamento de alto custo; c) não há no Sistema Único de Saúde tratamento e medicamento eficaz contra a fibrose pulmonar idiopática. 4. Recurso conhecido e provido”. Nas razões recursais (ID 26057663), o embargante alega: “( ) para aquisição do medicamento e fornecimento à parte autora, necessário proceder-se à sua compra, o que demanda tempo e formalidades legais. Repita-se: não havendo estoque do medicamento para ser ofertado à autora, já que se trata de medicamento não padronizado, para o cumprimento da ordem há necessidade de contratação nos moldes do que determina a legislação vigente, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade, procedimento esse que, como cediço, demanda tempo. Destarte, se o cumprimento da ordem judicial não despreza o atendimento às regras insertas nas regras de licitação, o tempo necessário a esse atendimento não pode ser tido como descumprimento a ordem judicial com consequente aplicação de multa. Por outro lado e tendo em vista a inexistência de estoque, seria impossível ao Distrito Federal cumprir a ordem judicial sem a instauração de processo administrativo para a aquisição do fármaco, sob pena, repita-se, de ofensa o Princípio da Legalidade. Portanto, em verdade, inexiste a alegada recalcitrância a justificar a fixação desde logo, de multa em favor da parte autora, mormente em valor tão elevado, o que só oneraria ainda mais o já precário sistema de saúde distrital. Requer-se, assim, comprovada a impossibilidade de atendimento imediato da decisão, que se conceda prazo suficiente para a aquisição do fármaco ou ao menos a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores suficientes para custear o tratamento pelo prazo de 3 meses, tempo a princípio apto para se finalizar o procedimento administrativo necessário à aquisição do medicamento. Essa medida custa menos, extingue a obrigação e atende a necessidade da parte, enquanto que a multa nada soluciona e onera ainda mais o orçamento da saúde. Igualmente se mostra aplicável, à hipótese, por analogia, o Princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805, CPC, que possibilita a indicação de outro meio menos oneroso para o executado e mais proveitoso para o exequente; no caso, o sequestro de valores”. Requer, ao final, "que esse d. Juízo profira nova decisão suprindo a omissão ora apontada, mediante a exclusão de qualquer multa a este Ente Federado. Em pedido sucessivo, requer a substituição da multa aplicada por sequestro de valores”. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 26561964). A Procuradoria de Justiça oficiou "unicamente pelo regular prosseguimento do feito” (ID 27110829). É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Consoante dispõe o art. 1.023 do CPC, o recurso deve ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias por meio de petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Desse modo, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão que pretende embargar. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. Como dito, nenhuma indicação relativa a vícios que autorizam manejo de embargos de declaração, limitando-se a requerer "que esse d. Juízo profira nova decisão suprindo a omissão” que o embargante sequer demonstra qual seria, pugnando ainda por "exclusão de qualquer multa a este Ente Federado. Em pedido sucessivo, requer a substituição da multa aplicada por sequestro de valores”, fim para o qual este recurso não se presta. Em última análise, o que o Distrito Federal pretende é o rejulgamento da causa para exclusão da medida coercitiva imposta com vistas ao cumprimento, de maneira tempestiva e adequada, do que restou definido no acórdão embargado. Contudo, como já dito, embargos de declaração não se prestam a tal desiderato. Por isto, patente a irregularidade formal. Nesse sentido: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249); grifei. “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Desde logo advirto o Distrito Federal que a renovação de pedido nos termos aqui formulados será compreendida como prática meramente protelatória, a ensejar aplicação de multa prevista no § 3o do artigo 1026 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, promovendo as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora